Tribunal: STF
Processo: ARE 1292506
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4° Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA SEM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. SÚMULA 29. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Em atenção ao princípio da razoabilidade, as exigências administrativas devem ser aptas a cumprir os fins a que se destinam. Hipótese em que o ato da autoridade coatora mostra-se desproporcional à finalidade pretendida, já que a ausência de documentação não deve ensejar tão grave prejuízo à parte impetrante. 2. Tratando-se de curso integrado, onde realizados simultaneamente o ensino médio e o ensino profissionalizante, desnecessária a conclusão do estágio profissionalizante - exigência dirigida ao exercício profissional na área específica - para matrícula no ensino superior, nos termos da Súmula 29 desta Corte.” (eDOC 1, p. 163)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º; 37; 206, I; e 207, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o recorrido não cumpriria requisito necessário para ocupação de vaga no ensino superior, in casu, a conclusão do Ensino Médio, bem como não atenderia ao regramento instituído pelo edital. (eDOC 1, p. 223)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrido contava com a escolaridade exigida para ingresso no ensino superior. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Com efeito, restou evidenciado que a impetrante foi aluno de curso técnico profissionalizante integrado ao ensino médio no Instituto Federal Catarinense - Colégio Agrícola de Ensino Integrado de Camboriú. Isto significa que, de forma integrada, cursou o ensino médio e outras disciplinas do ensino técnico.
    (...)
    No caso concreto, o impetrante comprovou que obteve aprovação nas disciplinas relacionadas ao Ensino Médio do curso técnico integrado.” (eDOC 1, p. 165)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 967252 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.11.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. CURSO SUPLETIVO. IDADE MENOR QUE A PREVISTA NA LEI 9.394/1996. ALUNO APROVADO EM EXAME VESTIBULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 938.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, Dje 1º.8.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUNO APROVADO NO ENEM. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EXIGÊNCIA LEGAL DE IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.002.975-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente